Tribunal: TJDFT
Processo: 0053790-07.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DANO MORAL.
1. É válido o prazo de tolerância pactuado de forma expressa, clara e dentro dos limites da razoabilidade (cento e oitenta dias).
2. O atraso injustificável para entrega do imóvel dá ensejo ao pagamento de indenização, sendo indevida a cumulação do lucro cessante com a multa moratória, estipulada em valor equivalente ao aluguel do imóvel.
3. O atraso de aproximadamente dois anos para entrega do imóvel configura dano moral.